Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2235/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em Sessão de Plenário, fundamentados no art. 143, inciso III, do Regimento Interno desta Casa, nos arts. 3o, inciso I, e 6o, inciso I, da Lei 12.527, de 18/11/2011, e nos pareceres da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (peças 85 e 86), ACORDAM, por unanimidade, em tornar pública a peça 84 deste TC Processo 018.420/2018-4 , determinando à unidade instrutiva que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas: 1. Processo TC Processo 018.420/2018-4 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: não há. 1.2. Órgãos/Entidades: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.6. Representação legal: Alberto Figueiredo Neto (OAB/SE 4.273), Gustavo de Souza Vellame (OAB/RJ 153.962), Marco Aurélio Ferreira Martins (OAB/SP 194.793), Taisa Oliveira Maciel (OAB/RJ 118.488), Viviane do Nascimento Pereira Sá (OAB/RJ 130.645) e outros, representando a Petrobras (procuração e substabelecimento às peças 3 e 4). 1.7. Outros encaminhamentos: não há.